Tribunal: TJSP
Processo: 2195129-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – Decisão que determinou a suspensão de todos e quaisquer atos expropriatórios em relação ao imóvel pertencente ao sócios da falida em ação executiva autônoma movida pela agravante – Hipótese em que não subsiste mais a possibilidade de responsabilização dos sócios por parte do passivo da massa falida – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico julgada

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA – Decisão que determinou a suspensão de todos e quaisquer atos expropriatórios em relação ao imóvel pertencente ao sócios da falida em ação executiva autônoma movida pela agravante – Hipótese em que não subsiste mais a possibilidade de responsabilização dos sócios por parte do passivo da massa falida – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico julgada improcedente – Transitado em julgado os recursos às instâncias superiores – Decisão reformada para permitir a alienação do bem na execução - Recurso provido."